Tribunal: TJSP
Processo: 0009771-13.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Contrato bancário – Cumprimento de sentença – Cálculos da dívida não impugnados oportunamente pelo devedor e pagamento não efetuado – Efetivação de bloqueio on line do valor indicado pela credora – Manifestação tardia sobre a importância conferida à execução – Impossibilidade de discussão de matéria preclusa – Sentença de extinção da fase de cumprimento do julgado mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009771-13.2017.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A, é apelado ROBERTO ZANCHETA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 27 de março de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009771-13.2017.8.26.0032 -Voto no 32.380
2
Apelação n.o 0009771-13.2017.8.26.0032
Comarca de Araçatuba 2a Vara Cível
Apelante: Banco Bradesco SA
Apelado: Roberto Zancheta
Voto n.o 32.380
Contrato bancário Cumprimento de sentença Cálculos da dívida não
impugnados oportunamente pelo devedor e pagamento não efetuado
Efetivação de bloqueio on line do valor indicado pela credora

Manifestação tardia sobre a importância conferida à execução

Impossibilidade de discussão de matéria preclusa Sentença de extinção
da fase de cumprimento do julgado mantida.
Fase de cumprimento de sentença declarada extinta, nos termos do
CPC, art. 924, inciso II, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, o executado alegou que houve ofensa ao direito de
ampla defesa ao negar o pedido de remessa dos autos para a contadoria do
juízo, e que a execução deve se desenvolver de forma menos onerosa para o
devedor. Disse de ofensa ao princípio da menor onerosidade, de impossibilidade
de enriquecimento sem causa e da vedação ao excesso de execução. Postulou
pelo provimento do recurso para reforma da r. sentença.
Recurso respondido.
Eis o relatório.
A exequente, na petição inicial da fase de cumprimento de
sentença, indicou o crédito de R$2.909,68. O executado foi intimado para efetuar
o pagamento ou depósito para garantia, conforme decisão de fls. 71/72 e certidão
de fl. 75. Não se manifestou o devedor nos autos e, então, foi determinado o
prosseguimento da execução com base no valor apresentado pela credora, a
saber, R$3.642,16 (fls. 80/81).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009771-13.2017.8.26.0032 -Voto no 32.380
3
Somente depois da efetivação de bloqueio on line do valor objeto da
execução e, portanto, de verificada a preclusão do direito de se manifestar quanto
ao valor postulado na fase de cumprimento da sentença, fato anunciado na
origem por decisão interlocutória de fls. 80/81, também sem impugnação
oportuna, o executado manifestou-se nos autos para dizer que é absurda a
pretensão da exequente de levantar a quantia bloqueada, ou seja, R$3.827,38
(fls. 103/107).
Nos termos da fundamentação da r. sentença de fl. 133, o que
pretende o executado, sob os pretextos mais variados, é retomar a discussão do
valor da condenação, todavia, a matéria está preclusa. Não se fala, aqui, de
cerceamento de defesa, de ofensa a princípios da execução ou de
enriquecimento sem causa da credora, mas de oposição tardia ao valor da
execução, o que é inadmissível (CPC, art. 223).
Como não houve fixação de honorários em sentença, não se aplica
o disposto no CPC, art. 85, § 11.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do recurso.
Gil Coelho
Relator